Tribunal: TJSP
Processo: 2211063-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
*Agravo de instrumento. Ação de Regresso por Sub-Rogação. Energia elétrica. Oscilação no fornecimento. Danificação de bens móveis. Cobertura do sinistro pela Seguradora. DECISÃO que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. INCONFORMISMO da autora deduzido no Recurso. EXAME: Relação contratual havida entre a segurada e a Concessionária ré que se sujeita às normas do Código de Defesa do

Ementa:
*Agravo de instrumento. Ação de Regresso por Sub-Rogação. Energia elétrica. Oscilação no fornecimento. Danificação de bens móveis. Cobertura do sinistro pela Seguradora. DECISÃO que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. INCONFORMISMO da autora deduzido no Recurso. EXAME: Relação contratual havida entre a segurada e a Concessionária ré que se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, que se estendem à Seguradora em razão da sub-rogação, "ex vi" do artigo 786, "caput", do Código Civil. Ausência de configuração dos requisitos de verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica ou econômica da Seguradora autora para justificar a pretendida inversão do ônus probatório. Inteligência do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2211063-09.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A., é agravado EDP SAO PAULO
DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
NÃO PROVIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente) e FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211063-09.2020.8.26.0000 -Voto no 19.169
2
VOTO No : 19.169
AGRAVO No : 2211063-09.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO FORO CENTRAL 23a VARA
AGRAVANTE : ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.
AGRAVADA : EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
JUÍZA : CRISTIANE AMOR ESPIN
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Regresso por
Sub-Rogação. Energia elétrica. Oscilação no fornecimento.
Danificação de bens móveis. Cobertura do sinistro pela
Seguradora. DECISÃO que indeferiu o pedido de inversão
do ônus da prova. INCONFORMISMO da autora deduzido
no Recurso. EXAME: Relação contratual havida entre a
segurada e a Concessionária ré que se sujeita às normas do
Código de Defesa do Consumidor, que se estendem à
Seguradora em razão da sub-rogação, “ex vi” do artigo 786,
“caput”, do Código Civil. Ausência de configuração dos
requisitos de verossimilhança das alegações ou da
hipossuficiência técnica ou econômica da Seguradora autora
para justificar a pretendida inversão do ônus probatório.
Inteligência do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa
do Consumidor. Decisão mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.*
Vistos.
Cuida-se
de
Agravo
de
Instrumento
interposto contra decisão nos autos da Ação de Regresso por Sub-
Rogação, que a agravante move contra a agravada, em trâmite na 23a
Vara Cível do Foro Central, nesta Capital, proferida pela MMa. Juíza “a
quo” nos termos da cópia de fls. 63/66.
Argumenta a Seguradora autora, ora agravante,
que mantinha Contrato de Seguro com terceiro, com cobertura para os
bens móveis indicados; houve ocorrência de sinistro, com danificação
nos equipamentos indicados pelos segurados, atribuindo como motivo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211063-09.2020.8.26.0000 -Voto no 19.169
3
ocorrência de distúrbio de tensão na rede elétrica administrada pela
Concessionária ré; efetuou o pagamento da indenização securitária aos
segurados; deve ser determinada a inversão do ônus da prova ante a sub-
rogação da Seguradora autora nos direitos dos segurados consumidores e
sua hipossuficiência técnica, com aplicação do Código de Defesa do
Consumidor (fls. 1/19).
Recebido o Recurso sem o efeito suspensivo
(fl. 111), a agravada apresentou contraminuta pugnando pela
manutenção da decisão recorrida (fls. 114/119).
É o relatório.
Cuida-se
de
Agravo
de
Instrumento
interposto contra decisão nos autos da Ação de Regresso por Sub-
Rogação, que a agravante move contra a agravada, em trâmite na 23a
Vara Cível do Foro Central, nesta Capital, proferida pela MMa. Juíza nos
termos seguintes:
“1) Vista à parte contrária quanto aos documentos juntados a fls. 229/450.
Prazo de 15 dias. 2) Fls. 126/141: Afasta-se a preliminar arguida pelo réu,
pois competente este Juízo, pelo domicílio do autor, nos termos do art. 101,
I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que presente a sub-
rogação: "Agravo de instrumento. Seguro de danos elétricos. Ação
regressiva da seguradora contra concessionária de energia elétrica.
Demanda proposta no domicílio da requerida. Declinação de competência
para uma das Comarcas em que ocorreram os danos elétricos.
Impossibilidade. Faculdade atribuída à autora de propor ação no foro onde
localizada a sede da agravada. Artigo 53, inc. III, "a" do Código de
Processo Civil. Ação corretamente proposta no foro competente.
Precedentes desta Corte de Justiça. Recurso provido. O art. 786, "caput",
do Código Civil determina a sub-rogação da seguradora nos mesmos
direitos e ações conferidos ao segurado. No caso, verificada a relação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211063-09.2020.8.26.0000 -Voto no 19.169
4
consumo entre os segurados e a concessionária de energia elétrica, devem
ser observadas as disposições contidas no Código de Defesa do
Consumidor, ampliando-se à seguradora as prerrogativas atribuídas aos
contratantes do seguro. Mesmo assim, a ação deverá ter regular seguimento
onde foi distribuída, até porque, nos termos do art. 53, inciso III, "a", do
CPC, a seguradora estava autorizada a ingressar com demanda no foro do
domicílio
da
requerida"
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2031141-42.2019.8.26.0000; Relator (a): Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador:
32a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 21a Vara Cível; Data
do Julgamento: 22/03/2019; Data de Registro: 22/03/2019). 3) O ponto
controvertido reside no nexo de causalidade entre a prestação de serviço
do réu e o dano indenizado pelo autor. Assim, necessária prova técnica,
ainda que indireta. O ônus da prova caberá ao autor, nos termos do art.
373, I, do Código de Processo Civil, atentando-se que não é
hipossuficiente técnica ou financeiramente, de modo que não se aplica o
parágrafo
primeiro,
do
dispositivo
mencionado:
"APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA
PELA SEGURADORA POR SUB-ROGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE O
SINISTRO FOI CAUSADO POR 'DISTÚRBIO ELÉTRICO' NA REDE DE
DISTRIBUIÇÃO DA CONCESSIONÁRIA-RÉ. NEXO DE CAUSALIDADE
E DIREITO DE REGRESSO NÃO DEMONSTRADOS. ÔNUS QUE
COMPETIA À AUTORA, NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CPC/2015..."
(TJSP, Apel. 1067043-35.2017.8.26.0100 , Rel. Adilson de Araujo,
31/07/2018). Nomeia-se JOSÉ PIO TAMASSIA SANTOS, engenheiro
eletrônico, com endereço na Praça da República , 465 - Cj. 81, República -
São Paulo - SP - 01045001, e-mail pio@piotamassia.com, habilitado
perante este E. Tribunal, conforme portal eletrônico, nos termos do art. 465
do novo CPC. Intime-se o perito para estimativa de honorários e para que
cumpra o art. 465, § 2o, do Código de Processo Civil, em 15 dias. Após,
digam as partes, em 5 dias. Quesitos e assistentes técnicos, no prazo de 15
dias. Intimem-se.” (“sic”, fls. 63/66).
Malgrado
o
inconformismo
recursal
da
Seguradora agravante, a r. decisão agravada não comporta a pretendida
reforma.
Com efeito, a relação contratual havida entre os
segurados e a Concessionária ré, ora agravada, tem natureza de consumo
e, por isso mesmo, está sujeita às normas do Código de Defesa do
Consumidor, que preveem a aplicação da inversão do ônus da prova em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211063-09.2020.8.26.0000 -Voto no 19.169
5
favor do consumidor para a facilitação da defesa, determinando a
interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável a essa
parte hipossuficiente e coibindo aquelas que estabeleçam desvantagem
exagerada em benefício da Fornecedora (v. artigos 6o, inciso VIII, 47 e
51 da Lei no 8.078/90).
Outrossim, ressalta-se que, ao efetuar o
pagamento da indenização securitária, a Seguradora agravante
efetivamente se sub-rogou, nos limites do valor correspondente, nos
direitos e ações que competiam aos segurados contra o autor do dano (v.
artigo 796, “caput”, do Código Civil), inclusive em relação às normas
consumeristas, consoante entendimento já pacificado pelo C. Superior
Tribunal de Justiça (v. AgInt no AREsp 1061219/RS, AgInt no AREsp
891044/MS, REsp 976.531/SP, REsp 303.776/SP, AgRg no REsp
1169418/RJ).
Todavia, não se verifica no caso dos autos
hipótese autorizadora da inversão do ônus da prova. É que, conforme
previsto no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
a inversão somente deve ocorrer quando, a critério do Juízo, revele-se
verossímil a alegação do consumidor ou quando for ele hipossuficiente,
circunstância que não se vislumbra no caso vertente.
Nesse sentido, cumpre destacar que, além de a
documentação juntada aos autos não demonstrar, por si só, a
verossimilhança das alegações deduzidas na inicial (v. fls. 53/57, 64/72 e
82/88 dos autos principais), não restou evidenciada a situação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211063-09.2020.8.26.0000 -Voto no 19.169
6
vulnerabilidade e hipossuficiência técnica ou econômica da Seguradora
autora, Sociedade Empresária de grande porte e de notória capacidade
financeira, com plena aptidão para provar o fato constitutivo do direito
alegado (v. artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil).
Assim,
ausentes
os
requisitos
para
o
deferimento do pedido de inversão do ônus da prova, de rigor a
manutenção da r. decisão agravada.
Resta a rejeição do Recurso por conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:

2267710-58.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia
Elétrica
Relator(a): Sá Moreira de Oliveira
Comarca: Barueri
Órgão julgador: 33a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 10/02/2020
Data de publicação: 10/02/2020
Ementa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA Ação regressiva de ressarcimento de danos
materiais movida pela seguradora em face da fornecedora Pretensão
fundada na sub-rogação Ainda que haja relação de consumo, na
esteira de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a inversão do
ônus da prova não é automática e nem obrigatória Ausência dos
requisitos da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência, além
de não haver excessiva dificuldade em se cumprir o encargo Decisão
mantida. Agravo não provido.
2111282-48.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia
Elétrica
Relator(a): Jonize Sacchi de Oliveira
Comarca: Campinas
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 10/01/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211063-09.2020.8.26.0000 -Voto no 19.169
7
Data de publicação: 10/01/2020
Ementa: Agravo de instrumento
Ação regressiva
Seguradora -
Despacho saneador que deixou de aplicar a inversão do ônus da prova
previsto no art. 6o, VIII, do CDC Sub-rogação da seguradora nos
direitos do consumidor que se encontra 'sub judice'
Mesmo se
confirmada a sub-rogação, não se vislumbra, 'in casu', hipossuficiência
da seguradora Agravante que é expert em sinistros e possui facilidade
para a produção de provas dos fatos constitutivos de seu direito Não
inversão do ônus probatório que se mostra acertada Decisão mantida
Recurso desprovido.

2259722-83.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia
Elétrica
Relator(a): Kioitsi Chicuta
Comarca: Votuporanga
Órgão julgador: 32a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 11/12/2019
Data de publicação: 11/12/2019
Ementa: Agravo de instrumento. Seguro de danos elétricos. Ação
regressiva da seguradora contra concessionária de energia elétrica. Sub-
rogação. Art. 786 do CC. Mesmos direitos conferidos ao segurado.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o que não libera a
demandante de comprovar o nexo causal, cabendo à outra parte
demonstrar as excludentes de responsabilidade. Inversão do ônus da
prova, ademais, que reclama verossimilhança das alegações, não sendo
a seguradora hipossuficiente. Recurso improvido. O art. 786, "caput", do
Código Civil determina a sub-rogação da seguradora nos mesmos
direitos e ações conferidos ao segurado. No caso, verificada a relação de
consumo entre os segurados e a concessionária de energia elétrica,
devem ser observadas as disposições contidas no Código de Defesa do
Consumidor, estendendo-se à seguradora as prerrogativas atribuídas
aos contratantes do seguro. Mesmo assim, a autora não está liberada de
demonstrar o nexo causal. Nem há razão para inversão do ônus da prova
e que, na forma do art. 6.o, VIII, CDC, reclama verossimilhança da
alegação, o que não se verifica, nem a seguradora pode ser considerada
como hipossuficiente.
Impõe-se, pois, a manutenção da r. decisão
agravada pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
Recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211063-09.2020.8.26.0000 -Voto no 19.169
8
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora